Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712600-25.2019.8.07.0018 DECISÃO 1. Pedro Afonso de Oliveira Almeida reitera (id 71639518) o pedido formulado no id 58933572, para que se cumpra a decisão de id 58933503 (na origem, id 162189437), datada de 15.06.2023, que deferiu a liberação de seus bens, objeto de indisponibilidade, exceto o imóvel especificado na diligência de id 108928719, qual seja: “lote 6 da quadra "M", do loteamento denominado Jardim Três Montanhas, no 500, medindo 1.000 m2, contemplando uma residência edificada de 391,30 m2, registrada no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Osasco – SP, na Matrícula 11.965, Livro 02, Folhas 04-F e 04-V, 05-F e 05-V, atual matrícula 1500”. Intimado para se manifestar quanto ao pedido formulado na petição de id 71639518, o Ministério Público não se opôs à liberação dos bens (id 72964654), desde que observada a indisponibilidade do imóvel acima especificado. 2. A decisão de id 58932359 tornou indisponíveis os seguintes bens vinculados ao réu Pedro Afonso de Oliveira Almeida: 1.1 – Apartamento no 151 do Edifício Buriti, Rua Costa Esmeralda, no 115, Jardim Asturias, Guarujá-SP, matrícula no 101.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá-SP; 1.2 – Casa residencial na Alameda Roraima, no 500, Osasco-SP, matrícula no 1500 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP; 1.3 – Terreno situado na Alameda Roraima, no 7, Osasco-SP, matrícula 32.627 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP. Houve a substituição do apartamento 151 (M-101.865) situado no Guarujá/SP (item 1.1 supra) pelo depósito de R$ 100.000,00 em conta vinculada (id 58932755), deferindo-se o cancelamento da indisponibilidade desse imóvel (id 58932772) Na decisão de id 58933503 deferiu-se pedido de liberação de outros bens indisponíveis, exceto o Lote 6 da Quadra "M", do Loteamento Jardim Três Montanhas, 500, medindo 1.000 m2, contemplando uma residência edificada de 391,30 m2, registrada no 2o RI de Osasco – SP, Matrícula 11.965, Livro 02, Folhas 04-F e 04-V, 05-F e 05-V, atual matrícula 1500, oportunidade em que se determinou a expedição dos atos cartorários necessários à desoneração deferida. Posto isso, expeça-se ofício para o cumprimento da decisão de id 58933503, referente ao cancelamento da indisponibilidade do terreno situado na Alameda Roraima, 7, Osasco-SP, matrícula 32.627 do RI de Osasco-SP (item 1.3 supra). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator